Tribunal: TJSP
Processo: 1006269-59.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Acidente de trânsito -Cerceamento de defesa não configurado - Colisão em muro - Culpa da ré evidenciada - Perícia técnica concludente - Indenização por danos materiais arbitrada com acerto, conforme o preço do menor dos três orçamentos juntados - Impugnação meramente genérica - Apelo improvido.